Tribunal: CARF
Processo: 19555.733637/2022-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-04-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19555.733637/2022-51
ACÓRDÃO
2001-007.664 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JACSON PEREIRA RANGEL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009
MOLÉSTIA GRAVE. PROVENTOS DE APOSENTADORIA, REFORMA OU
PENSÃO. ISENÇÃO. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. CONJUNTO
PROBATÓRIO INSUFICIENTE. SÚMULA CARF No 63.
Para ser beneficiado com o instituto da isenção, os rendimentos devem
atender a dois pré-requisitos legais: ter a natureza de proventos de
aposentadoria, reforma ou pensão, e o contribuinte ser portador de
moléstia grave, discriminada em lei, reconhecida por Laudo Médico Pericial
de Órgão Médico Oficial, nos termos do inciso art. 6o, II e § 4o da IN RFB no
1500, de 29/10/2014.
Não restando comprovado o atendimento às exigências cumulativas legais,
impõe-se o não reconhecimento do direito à isenção do imposto sobre a
renda no caso concreto.
RRA. REGIME DE COMPETÊNCIA. APLICABILIDADE.
O cálculo do IRRF sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve
ser feito com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se
refiram os rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a
mês pelo contribuinte (regime de competência).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para determinar o recálculo do imposto devido sobre os valores
recebidos acumuladamente, via alvará de levantamento extraído do precatório judicial processo
no 8985-50.2017.8.05.000, que tramitou no Núcleo Auxiliar de conciliações de Precatórios do
Fl. 139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.664 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19555.733637/2022-51
2
TJBA, aplicando-se as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os rendimentos deveriam ter
sido pagos (regime de competência).
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Honorio Albuquerque de
Brito (Presidente), Raimundo Cassio Goncalves Lima, Lilian Claudia de Souza e Wilderson Botto.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 70/74):
Contra o sujeito passivo acima identificado foi expedida notificação de
lançamento, referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2021, ano-
calendário 2020, formalizando a exigência de imposto no valor de R$ 122.099,27,
com os acréscimos legais detalhados no “DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO”.
A(s) infração(ões) apurada(s), detalhada(s) na notificação de lançamento,
“DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL”, consistiu(ram) em
RENDIMENTOS
INDEVIDAMENTE
CONSIDERADOS
COMO
ISENTOS
POR
MOLÉSTIA GRAVE OU POR ACIDENTE EM SERVIÇO OU POR MOLÉSTIA
PROFISSIONAL – NÃO COMPROVAÇÃO DA MOLÉSTIA OU SUA CONDIÇÃO DE
APOSENTADO, PENSIONISTA OU REFORMADO e COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE RENDIMENTOS DECLARADOS
COMO INSENTOS POR MOLÉSTIA GRAVE OU ACIDENTE EM SERVIÇO - NÃO
COMPROVAÇÃO DA MOLÉSTIA OU SUA CONDIÇÃO DE APOSENTADO,
PENSIONISTA, OU REFORMADO OU NÃO COMPROVAÇÃO DA RETENÇÃO DO
IRRF SOBRE RENDIMENTOS ISENTOS.
Cientificado do lançamento, o sujeito passivo apresentou impugnação tempestiva.
Em sua impugnação, contribuinte alega em resumo que:
Fl. 140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.664 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19555.733637/2022-51
3

A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido.
Cientificado da decisão, em 13/10/2023 - sexta-feira (fls. 78), o contribuinte, em
14/11/2023, interpôs recurso voluntário (fls. 90/102), insurgindo-se contra a manutenção da
autuação, alegando, em brevíssima síntese, que comprovou ser portador de doença grave por
meio de documentos médicos idôneos, bem como laudo emitido pelo médico responsável pelo
seu tratamento e assim também pela Junta Médica do Estado da Bahia, ao teor do suporte
probatório já constante dos autos e dos documentos ora anexados, não havendo razão para o
indeferimento de seu pedido de isenção sobre os valores recebidos acumuladamente no ano-
calendário autuado, via precatório judicial. Solicita a prioridade do julgamento em face do
implemento de sua idade. Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado, com a
restituição do imposto de renda a que faz jus.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 104/135.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
Dos rendimentos recebidos acumuladamente via precatório judicial considerados
isentos por moléstia grave – do não preenchimento dos requisitos cumulativos legais:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica,
indevidamente considerados como isentos por moléstia grave (R$ 453.608,966) e da compensação
Fl. 141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.664 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19555.733637/2022-51
4
indevida do imposto de renda retido na fonte sobre os rendimentos declarados como isentos por
moléstia grave (R$ 30.892,47), apurados em sede de revisão da DAA/2020 apresentada, cuja
tributação ocorreu pelo regime de caixa, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter
nova análise do processado, no sentido do afastamento das infrações apuradas, com especial
destaque para isenção em face da moléstia grave que lhe acometera.
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados, em relação aos fundamentos
motivadores da manutenção da autuação traçados na decisão recorrida (fls. 74):
Registre-se que a isenção do IRPF sobre os proventos de aposentadoria, reforma
ou pensão percebidos por portadores de moléstias graves não exige a
demonstração da contemporaneidade dos sintomas, nem a indicação de validade
do laudo pericial ou a comprovação da recidiva da enfermidade, conforme
Solução de Consulta Cosit no 220, de 09/05/2017, publicado no DOU em
12/05/2017.
Conforme a Consulta Cosit no 11, de 28/11/2012, publicada no sítio da RFB em
03/07/2012, para efeito do reconhecimento das isenções de que tratam os incisos
XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, sem prejuízo das
demais exigências legais relativas à matéria, somente podem ser aceitos laudos
periciais expedidos por instituições públicas, ou seja, instituídas e mantidas pelo
Poder Público, independentemente da vinculação destas ao Sistema Único de
Saúde (SUS). Ainda de acordo com a citada consulta, os laudos médicos
expedidos por entidades privadas, por não se enquadrarem à exigência legal,
não podem ser aceitos, ainda que o atendimento decorra de convênio referente
ao SUS.
Da análise da documentação apresentada e das informações constantes dos
sistemas da RFB, verificamos que não foi comprovado que os rendimentos
recebidos via precatório no 2243/2020 referem-se a rendimentos de
aposentadora. Pesquisamos as informações disponíveis no TJBA referente
precatórios, mas não localizamos a informação sobre a que se refere os
rendimentos, visto que só estariam abrangidos pela isenção se referirem-se a
rendimentos de aposentadoria, o que não foi comprovado.
Desta maneira, o lançamento deve ser mantido integralmente.
Pois bem. Feito o registro acima e após detida análise, entendo que a pretensão
recursal merece parcialmente prosperar.
Ao teor da legislação de regência, e corroborando o acerto da decisão recorrida,
para fazer jus ao benefício fiscal em face de moléstia grave, de fato, deverão ser cumpridos dois
requisitos cumulativos necessários à concessão da isenção pleiteada.
Um reporta-se à natureza dos valores recebidos que devem necessariamente ser
proventos de aposentadoria, reforma ou pensão, que não foi atendido – uma vez não restou
comprovada a natureza dos rendimentos recebidos acumuladamente, via precatório judicial
Fl. 142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.664 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19555.733637/2022-51
5
expedido pelo TJBA, no decorrer do ano-calendário de 2020 – e o outro se relaciona com a
existência da moléstia tipificada no texto legal, que também não foi satisfeito – isto porque não
houve a apresentação de laudo médico emitido por serviço oficial, ao teor da legislação de
regência, não sendo aplicável na espécie a Súmula no 627 do STJ, que apenas dispensa a exigência
da demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença e da recidiva da enfermidade,
sendo insuficiente para fins fiscais, por si só, a apresentação do ato de publicação no Diário
Oficial do Estado da Bahia da portaria que deferiu o pedido de isenção (fls. 109) – o que o
desqualifica para motivar a isenção pleiteada.
Portanto, do ponto de vista fiscal, os atestados médicos particulares emitidos (fls.
111, 113 e 115), não se mostram suficientes para atestar a doença incapacitante elencada no rol
do inciso XIV do art. 6o da Lei no 7.713/88, relembrando que a norma que trata de isenção
tributária deve ser interpretada literalmente (art. 111, II do CTN).
Neste ponto, cabe transcrever a ementa da SCI COSIT no 11, de 28/06/2012, que
relaciona os dados mínimos a serem observados no laudo pericial a justificar o benefício fiscal:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
A comprovação da moléstia grave deverá ser realizada mediante laudo pericial,
assim entendido como documento emitido por médico legalmente habilitado ao
exercício da profissão de medicina, integrante de serviço médico oficial da União,
dos estados, do Distrito Federal ou dos municípios, independentemente de ser
emitido por médico investido ou não na função de perito, observadas a
legislação e as normas internas especificas de cada ente.
O laudo pericial deve conter, no mínimo, as seguintes informações: a) o órgão
emissor; b) a qualificação do portador da moléstia; c) o diagnóstico da moléstia
(descrição; CID-10; elementos que o fundamentaram; a data em que a pessoa
física é considerada portadora da moléstia grave, nos casos de constatação da
existência da doença em período anterior à emissão do laudo); d) caso a moléstia
seja passível de controle, o prazo de validade do laudo pericial ao fim do qual o
portador de moléstia grave provavelmente esteja assintomático; e e) o nome
completo, a assinatura, o no de inscrição no Conselho Regional de Medicina
(CRM), o no de registro no órgão público e a qualificação do(s) profissional(is) do
serviço médico oficial responsável(is) pela emissão do laudo pericial.
Para efeito do reconhecimento das isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do
art. 6o da Lei n2 7.713, de 22 de dezembro de 1988, sem prejuízo das demais
exigências legais relativas à matéria, somente podem ser aceitos laudos periciais
expedidos por instituições públicas, ou seja, instituídas e mantidas pelo Poder
Público, independentemente da vinculação destas ao Sistema Único de Saúde
(SUS). Os laudos médicos expedidos por entidades privadas não atendem à
exigência legal, não podendo ser aceitos, ainda que o atendimento decorra de
convênio referente ao SUS.
Fl. 143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.664 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19555.733637/2022-51
6
Dispositivos Legais: Art. 6o, incisos XIV e XXI, da Lei no 7.713, de 22 de dezembro
de 1988; art. 30, caput, da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995.
Neste contexto, não restando comprovado por documento hábil e contundente ser
o Recorrente portador de moléstia grave consoante a legislação de regência – que imprescinde da
apresentação do laudo médico pericial oficial devidamente formalizado, documento este
relevante à obtenção do benefício fiscal, e levando-se em conta que a norma isentiva deve ser
interpretada literalmente, ao teor do art. 111, II do CTN – impõe-se o não reconhecimento à
isenção no caso concreto, razão pela qual, mantenho subsistente o crédito tributário apurado.
Não obstante, cabe salientar que tal matéria já se encontra pacificada neste CARF,
inclusive culminando com a edição da Súmula no 63:
Súmula no 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
Por outro lado, quanto à omissão de rendimentos propriamente dita, emerge dos
autos, que os rendimentos recebidos acumuladamente pelo Recorrente, via precatório judicial,
são provenientes de ação que tramitou na justiça estadual da Bahia, perfazendo os rendimentos
tributáveis a serem ofertados à tributação, o valor total de R$ 453.608,96 com o IRRF de R$
30.892,47.
Assim, indene de dúvida que os aludidos rendimentos decorreram de ação judicial
com trânsito em julgado – culminando com a expedição do alvará de levantamento extraído do
processo no 8985-50.2017.8.05.000, que tramitou no Núcleo Auxiliar de Conciliações de
Precatórios do TJBA (fls. 117/123) – cuja tributação sobre o RRA recebido no ano-calendário de
2020, deverá ser apurada mensalmente com base nas tabelas dos meses que se referem os
rendimentos e não pelo montante global pago extemporaneamente via precatório judicial, na
exata dicção do art. 12-A da Lei no 7.713/88, razão pela qual torno insubsistente o crédito
tributário apurado.
Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso, para
determinar o recálculo do imposto devido sobre os valores recebidos acumuladamente, via alvará
de levantamento extraído do precatório judicial processo no 8985-50.2017.8.05.000, que tramitou
no Núcleo Auxiliar de conciliações de Precatórios do TJBA, aplicando-se as tabelas e alíquotas
vigentes à época em que os rendimentos deveriam ter sido pagos (regime de competência).
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.664 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19555.733637/2022-51
7
Wilderson Botto

Fl. 145
DF CARF MF
Original